Tribunal: TJSP
Processo: 2225044-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assembléia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de deliberação social. Indeferimento de tutela de urgência para suspensão dos efeitos da deliberação impugnada (aprovação de contas dos exercícios 2017, 2020, 2021 e 2022). Inconformismo. Não acolhimento. Requisitos do art. 300, caput, do CPC, não preenchidos. Deliberação aprovada meses antes do ajuizamento da demanda, em janeiro de 2023, sem que tenha sido

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de deliberação social. Indeferimento de tutela de urgência para suspensão dos efeitos da deliberação impugnada (aprovação de contas dos exercícios 2017, 2020, 2021 e 2022). Inconformismo. Não acolhimento. Requisitos do art. 300, caput, do CPC, não preenchidos. Deliberação aprovada meses antes do ajuizamento da demanda, em janeiro de 2023, sem que tenha sido gerado qualquer prejuízo concreto ao autor. Em realidade, alegação de risco de dano, a amparar a tutela de urgência requerida, sequer se sustenta à luz da legislação aplicável. Ademais, quando da deliberação impugnada, o autor já havia cedido sua única quota na sociedade e a cessão de quotas já havia sido registrada na JUCESP. Assim, em exame de cognição sumária, não há vício no fato dele não ter sido convocado para dela participar. Ainda que as contas aprovadas ou parte delas fossem referentes a período no qual o autor ainda era sócio, não mais o sendo, não teria direito a deliberar mais nada. Ademais, no instrumento de cessão de quotas, o autor deu plena, geral e irrevogável quitação à sócia majoritária, cessionária e única remanescente, quanto a qualquer pretensão que pudesse ter na condição de sócio, a despeito da ausência de deliberação oportuna das contas de exercícios anteriores. Ausência de probabilidade do direito à anulação da deliberação tomada com o voto da sócia remanescente, posteriormente, aprovando as contas, também sob essa ótica. Alegado vício de voto, por conflito de interesses formal na aprovação das contas, e de deliberação, fundado em suposta fraude contábil, tampouco se mostram verossímeis. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.